Tribunal: STF
Processo: HC 183198
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Mario Rabello Filho, advogado, em benefício de Michelle Paula da Silva, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 11.3.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 564.662:
    “A paciente, acusada por tráfico e associação para o tráfico de drogas, alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que denegou a ordem impetrada naquela Corte, na qual pretendia a revogação da preventiva ou a concessão de prisão domiciliar.
    Neste writ, a defesa reitera, liminarmente, o pedido de expedição de alvará de soltura ou a concessão de prisão domiciliar, por considerar inidôneos os motivos elencados para decretar sua prisão preventiva. Assere, sob distinta angulação, que a acusada é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, o que lhe beneficiaria com a prisão domiciliar.
    Em que pesem os argumentos expostos no habeas corpus, o pedido inicial não merece ser acolhido. Com efeito, ao decretar a prisão preventiva da paciente e dos corréus, sublinhou o Magistrado de primeiro grau, conforme consignado no decisum impugnado (...):
    A periculosidade dos agentes restou comprovado por meio do modus operandi por eles utilizados. Isso porque houve a estruturação de uma rede, envolvendo seis pessoas para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas, comercializando vultuosa quantidade de substâncias entorpecentes, de forma reiterada, com divisão de tarefas entre os investigados, sendo que: [...] Edenilson Farias seria responsável pela verificação das drogas, fracionamento, venda e administração da área financeira da associação criminosa; Michelle Paula da Silva seria auxiliar de seu esposo Edenilson; [...]
    Ademais, além da extrema organização e estruturação da associação criminosa, tem-se que, conforme anteriormente fundamentado, houve a apreensão de 775g da substância entorpecente análoga à maconha, na residência das investigadas Cristiane Farias Pereira e Eduarda Gabrielle Cabral (autos nº 0013081-29.2019.8.16.0034); 273g da mesma substância na residência de Edenilson Farias e Michelli Paula da Silva (autos nº 0013079-59.2019.8.16.0034); 313g da substância psicoativa análoga à cocaína, 139g da substância entorpecente análoga à maconha e uma balança de precisão, objeto comumente utilizado para a prática delitiva, na residência de Gustavo Ferreira (autos nº 0013082-14.2019.8.16.0034); e, por fim, foram localizados 8g da substância psicoativa análoga à cocaína e uma balança de precisão na residência de Rodrigo Roger Silva Gomes (autos nº 0013080-44.2019.8.16.0034).
    Acrescente-se que há notícias de que os investigados possuem prática delitiva como meio de subsistência. [...]
    Tais circunstâncias, a um primeiro olhar, evidenciam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva da acusada. E, quanto ao pedido de prisão domiciliar, o Desembargador relator asseverou:
    A paciente foi presa em flagrante, juntamente com Edenilson, sendo apreendido em sua residência 273 gramas de substância entorpecente análoga à maconha.
    Com efeito, as substâncias entorpecentes foram apreendidas na residência da paciente, ou seja, o local onde as crianças eram criadas e onde pretende a paciente ser estabelecido como prisão domiciliar é o mesmo onde havia a atividade ilícita.
    Ora, não há como garantir a uma mãe o direito de assistir sua filha se ela própria aparentava pouco se importar com o bem estar da criança, a ponto de praticar a traficância no mesmo local em que a criava, expondo-a, deliberadamente, a risco (fl. 280, destaquei).
    Assim, ao que tudo indica, os fatos criminosos ocorreram dentro da residência da própria acusada, o que evidencia o prognóstico de que o benefício pleiteado não impediria a prática de novas condutas delitivas no interior de sua casa, na presença dos filhos, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pedido de concessão de prisão domiciliar. (…)
    À vista do exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau.
    Depois, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que a paciente “é mãe de três crianças sendo que uma delas tem problemas de saúde e necessita dos cuidados da mãe que estavam sob seu total cuidado e zelo; gerando a prisão ora existente, gravíssimos transtornos para a formação psicológica e educacional das crianças, que segundo relatos de familiares, estão sofrendo com a ausência da mãe. Cumpre destacar que ainda não há previsão para possível audiência de instrução e julgamento e a paciente já esta presa há mais de 5 meses. E para piorar, com a cancelamento das audiências por conta do COVID-19 nem previsão para data não se tem ainda”.
    Afirma que, “quando a polícia entrou na casa da paciente, foi encontrada uma certa quantia de maconha, o qual tanto a paciente quanto seu esposo Edenilson, afirmaram que era para consumo próprio.
    Nas ligações gravadas e nas mensagens retiradas do aplicativo Whatsapp, apenas consta a paciente respondendo sua cunhada e sua sobrinha que estavam perguntando de seu esposo, nada além disso e a paciente respondia que iria passar o recado ao seu esposo. Não existem ligações de Michelle negociando drogas”.
    Afirma ausentes, na espécie, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que a “paciente é ré primária, com 28 (vinte e oito) anos de idade, e sem nenhum histórico de antecedentes criminais, não integra qualquer organização criminosa, tampouco, se dedica a atividades criminosas, tem 3 filhos menores de idade que necessitam de seus cuidados, um deles inclusive necessita de tratamento de saúde”.
    Assevera caracterizado excesso de prazo da prisão e que seria aplicável à paciente a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, sendo devida a concessão da prisão domiciliar.
    Requer medida liminar para a “expedição de alvará de soltura em favor da paciente”.
    Pede a “confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente MICHELE PAULA DA SILVA, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja a paciente posta em liberdade; (…) que Vossa Excelência determine aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) conforme instrui o HC 143641 do STF”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo de origem afirmou:
    “A periculosidade dos agentes restou comprovado por meio do modus operandi por eles utilizados. Isso porque houve a estruturação de uma rede, envolvendo seis pessoas para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas, comercializando vultuosa quantidade de substâncias entorpecentes, de forma reiterada, com divisão de tarefas entre os investigados, sendo que: [...] Edenilson Farias seria responsável pela verificação das drogas, fracionamento, venda e administração da área financeira da associação criminosa; Michelle Paula da Silva seria auxiliar de seu esposo Edenilson [...]
    Ademais, além da extrema organização e estruturação da associação criminosa, tem-se que, conforme anteriormente fundamentado, houve a apreensão de 775g da substância entorpecente análoga à maconha, na residência das investigadas Cristiane Farias Pereira e Eduarda Gabrielle Cabral (autos nº 0013081-29.2019.8.16.0034); 273g da mesma substância na residência de Edenilson Farias e Michelli Paula da Silva (autos nº 0013079-59.2019.8.16.0034); 313g da substância psicoativa análoga à cocaína, 139g da substância entorpecente análoga à maconha e uma balança de precisão, objeto comumente utilizado para a prática delitiva, na residência de Gustavo Ferreira (autos nº 0013082-14.2019.8.16.0034); e, por fim, foram localizados 8g da substância psicoativa análoga à cocaína e uma balança de precisão na residência de Rodrigo Roger Silva Gomes (autos nº 0013080-44.2019.8.16.0034)” (grifos nossos).
    6. Pelas circunstâncias do ato praticado e com fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada.
    A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar, não se havendo se cogitar de aplicação de medida cautelar diversa. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) (…). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente, evidenciada pela ‘participação em organização criminosa de abrangência nacional, voltada à prática do tráfico de entorpecentes, dominação de presídios e realização de ilícitos diversos’. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa relacionada a rebelião em presídios, cometimento de homicídios e tráfico de entorpecentes e armas, a teor de conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas autorizadas e apreensão de documentos, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva” (HC n. 155.944, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 18.12.2018).
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e presentes os requisitos para a prisão preventiva. 
    Para examinar as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    9. As instâncias antecedentes, com fundamentos idôneos, decidiram ser impossível adotar a prisão domiciliar na espécie. A situação da paciente não se enquadra naquelas alcançadas pela decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, pois as “substâncias entorpecentes foram apreendidas na residência da paciente, ou seja, o local onde as crianças eram criadas e onde pretende a paciente ser estabelecido como prisão domiciliar” e, como corroborado na decisão objeto da presente impetração, “não há como garantir a uma mãe o direito de assistir sua filha se ela própria aparentava pouco se importar com o bem estar da criança, a ponto de praticar a traficância no mesmo local em que a criava, expondo-a, deliberadamente, a risco”.
    10. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão, trata-se de matéria não apreciada na decisão objeto da presente impetração, na qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, restringiu-se a confirmar a idoneidade da fundamentação apresentada para a constrição cautelar da paciente e a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar para indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 564.662.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    11. Quanto à pandemia pelo Covid-19, ressalto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020 proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica da paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    12. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora